Tribunal: TJSP
Processo: 2049732-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS - ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO - Pedido de anulação da sentença ante o não recebimento do recurso de apelação interposto intempestivamente pelo paciente - Impossibilidade - Paciente que respondeu ao processo em liberdade - Defesa constituída à época devidamente intimada, conformando-se com a condenação - Intimação tardia do acusado que não autoriza a desconstituição do trânsito em

Ementa:
HABEAS CORPUS - ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO - Pedido de anulação da sentença ante o não recebimento do recurso de apelação interposto intempestivamente pelo paciente - Impossibilidade - Paciente que respondeu ao processo em liberdade - Defesa constituída à época devidamente intimada, conformando-se com a condenação - Intimação tardia do acusado que não autoriza a desconstituição do trânsito em julgado da sentença condenatória - Inteligência do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal - Impossibilidade, ainda, de modificação da sentença por esta via estreita - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem conhecida e denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000382814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2049732-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Rancharia, em que é
paciente JOAO APARECIDO DIAS e Impetrante ANA CAMILA CAMPOS
FERRARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Conheceram e denegaram a ordem impetrada. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2049732-18.2020.8.26.0000 - Comarca de Rancharia
2/4
Habeas Corpus no 2049732-18.2020.8.26.0000
Impetrante: Ana Camila Campos Ferrari
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara Judicial da Comarca de Rancharia
- SP
Paciente: João Aparecido Dias
Voto no 13.378
HABEAS CORPUS - ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO -
Pedido de anulação da sentença ante o não recebimento do
recurso de apelação interposto intempestivamente pelo paciente -
Impossibilidade - Paciente que respondeu ao processo em
liberdade - Defesa constituída à época devidamente intimada,
conformando-se com a condenação - Intimação tardia do
acusado que não autoriza a desconstituição do trânsito em
julgado da sentença condenatória - Inteligência do artigo 392,
inciso II, do Código de Processo Penal - Impossibilidade, ainda,
de modificação da sentença por esta via estreita
-
Constrangimento ilegal não configurado - Ordem conhecida e
denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogada,
Doutora Ana Camila Campos Ferrari, em favor de João Aparecido Dias,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Judicial
da Comarca de Rancharia - SP, alegando, em síntese, que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que, condenado como incurso nas
penas do artigo 157, § 2o, incisos I, II, e IV do Código Penal, ao cumprimento de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento
de 14 (catorze) dias-multa, no piso legal, a autoridade apontada como coatora
não recebeu o recurso de apelação ante a intempestividade de sua interposição.
Discorre, a seguir, sobre a fragilidade do conjunto probatório
constante nos autos, afirmando que a condenação foi baseada unicamente no
reconhecimento fotográfico do paciente na fase extrajudicial, sendo temerosa a
sua ratificação em juízo pela vítima, após o transcurso do tempo desde a data
dos fatos.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2049732-18.2020.8.26.0000 - Comarca de Rancharia
3/4
que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do writ. No mérito, requer a
anulação da r. sentença de primeiro grau, expedindo-se alvará de soltura em seu
favor.
Indeferida a liminar (fls. 61/62), foram prestadas as
informações, com documentos (fls. 64/65 e 66/93).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não
conhecimento da impetração ou, se conhecida, pela denegação da ordem (fls.
97/101).
É o relatório.
A ordem deve ser conhecida e denegada.
Conforme
se
depreende
das
minuciosas informações
prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente foi condenado, em
02/07/2013, como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, incisos I, II e IV, do
Código Penal, a cumprir, em regime inicial fechado, 06 (seis) anos, 02 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 14 (catorze) dias-
multa, no piso legal, tendo-lhe sido concedido o apelo em liberdade; e, ante a
intempestividade do apelo, foi determinada a certificação do trânsito em julgado
da referida sentença em 12/02/2015, expedindo-se mandado de prisão contra o
paciente, que foi cumprido somente em 13/11/2019 (fls. 74/82, 84 e 93).
Ocorre que, a despeito de o paciente manifestar seu desejo
em recorrer na mesma data em que foi intimado da referida sentença, ou seja,
somente em 12/11/2014, conforme dão conta os documentos digitalizados a fls.
86 e 87, fato é que ele respondeu solto ao processo, e a defesa por ele
constituída foi devidamente intimada da sentença em 09/08/2013 (cf. certidão de
fls. 85), e não recorreu, sendo mesmo intempestivo o recurso apresentado pelo
novo defensor constituído após sua intimação, como se verifica da r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2049732-18.2020.8.26.0000 - Comarca de Rancharia
4/4
datada de 12/02/2015.
Nesse sentido, aliás, é o entendimento do Col. Superior
Tribunal de Justiça: "[...] SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACUSADA QUE
RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE. INTIMAÇÃO DA DEFENSORA
CONSTITUÍDA. SUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 392, INCISO II,
E 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE INEXISTENTE. 1.
Ambas as Turmas que compõem a 3a Seção deste Sodalício firmaram a
compreensão de que, em se tratando de réu solto, é suficiente a intimação
de seu advogado acerca da sentença condenatória, procedimento que
garante a observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Precedentes. 2. Na hipótese em tela, a paciente respondeu ao processo em
liberdade, tendo a causídica por ela contratada sido devidamente intimada
da sentença condenatória por meio de publicação no diário oficial, o que
afasta a mácula suscitada na presente impetração. [...] 5. Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena cominada à
paciente para 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser
cumprida no regime inicial semiaberto, mais pagamento de 10 (dez) dias-
multa" (HC 352.107/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 08/02/2018, DJe 19/02/2018).
Por outro lado, a via estreita do habeas corpus não se
constitui em meio hábil para reanálise de provas dos autos a fim de modificar a
sentença de primeiro grau, como também pretendido na inicial.
Ante o exposto, conhece-se e denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator